Tribunal: TJDFT
Processo: 0721132-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. TESTEMUNHOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSENCIA DE FATOS DESABONADORES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUSENCIA DE ATIVIDADE ESCOLAR NO MOMENTO DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões em discussão: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para respaldar o édito condenatório; (ii) se a conduta pode ser desclassificada para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) se a ausência de estudantes no local da escola é fato relevante para fins de afastamento da causa especial de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Os testemunhos dos policiais civis esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente, sendo ele visto portando a bolsa onde as drogas foram localizadas. 4.1. Os depoimentos prestados por membros das forças de segurança pública, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
5. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §3o, da Lei 11.343/2006). 5.1. O conjunto probatório evidencia que a droga não era destinada a consumo pessoal, sendo incabível o pedido recursal para desclassificar a conduta. 5.2. O simples fato de o recorrente ter alegado ser usuário de drogas não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, porquanto a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo.
6. Praticado o crime de tráfico de drogas nas imediações de um estabelecimento educacional, deve incidir a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, sendo irrelevante o horário em que flagrado na traficância ou mesmo se existia atividade escolar naquele momento.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida, mas desprovida.